Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Alega a parte embargante-ré que o acórdão apresentou omissão em razão da necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva em relação ao pedido de devolução de taxas e encargos contratados juntos à Caixa Econômica Federal. Alegou, ainda, contradição, isto em razão da inexistência de atraso na data da entrega da obra, que por conseguinte afasta a condenação em lucros cessantes. Requereu o acolhimento com efeitos infringentes.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva e o ressarcimento das despesas com juros de obras, pagos em excesso, já foram analisados nos itens 4 e 9. O atraso na entrega da obra e o dever de indenização a título de lucros cessantes foram enfrentados nos itens 5 a 8. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma e não há contradição no acórdão que analisou detidamente os documentos acostados aos autos.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.